Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-09.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028575-09.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ALVES RIAL - CPF: 319.706.048-24 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS JUNGES - CPF: 284.548.391-00 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.380,25. A extinção se fundamentou na ausência de interesse de agir, ante o descumprimento das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou sua autonomia legislativa para definir patamar mínimo de cobrança, previsto na Lei Complementar Municipal nº 493, e defendeu a insuficiência da Resolução CNJ para justificar a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo em face da legislação municipal que fixa patamar inferior de cobrança; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa ou afronta à autonomia municipal ao se extinguir o feito por ausência de providências prévias exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto da dívida, sendo legítima sua extinção por ausência de interesse de agir quando essas providências não forem adotadas.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, instituindo regime de transição para execuções já ajuizadas, permitindo que o ente federado requeira suspensão do feito por até 90 dias para adoção das providências exigidas.

5.

No caso concreto, embora o Município tenha obtido a suspensão por 90 dias, permaneceu inerte mesmo após o decurso integral do prazo, sem comprovar a adoção das providências prévias, autorizando, portanto, a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

6.

A autonomia municipal, embora assegurada pela Constituição, não afasta a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante do STF, especialmente quando se trata de condições da ação e racionalização da tramitação judicial com base no princípio da eficiência administrativa.

7.

Não há cerceamento de defesa, pois o Município foi devidamente intimado para adotar as providências e teve assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal é legítima quando o ente público, mesmo intimado, deixa de comprovar a adoção das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A legislação municipal não prevalece sobre o precedente vinculante do STF quanto às condições para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

3.

A inércia da Fazenda Pública após prazo concedido para adoção de medidas prévias justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023 (Tema 1.184, RG); TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a autonomia do Município para legislar sobre matéria tributária, conforme garantido pela Constituição Federal e reconhecido no próprio julgamento do Tema 1.184/STF.

Sustenta que o Município de Rondonópolis exerceu sua competência legislativa ao editar a Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e fixou, em seu artigo 283, § 4º, o valor de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou essa norma local válida e eficaz, ao adotar, como critério vinculante, o valor de R$ 10.000,00 previsto na Resolução do CNJ, o qual entende incompatível com a realidade fiscal e arrecadatória do ente municipal.

Argumenta, ainda, que a Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao regulamentar a aplicação do Tema 1.184, contemplou a possibilidade de suspensão das execuções fiscais como medida de transição para a adoção de providências administrativas prévias, como o protesto da CDA ou a tentativa de solução consensual, não podendo, portanto, ser utilizada como fundamento automático para a extinção imediata da ação executiva.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada e o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Maria Auxiliadora Alves Rial, visando ao recebimento do valor de R$ 1.380,25 (mil, trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), referente ao débito de IPTU.

Frustradas as tentativas de citação por carta (id. 276871355) e por Oficial de Justiça (id. 276871357), foi procedida à citação da Executada por edital (id. 276871361).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”. (id. 276871375).

Por meio do petitório de id. 276871368, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido (id. 276871370),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada, conforme petição de id. 276871372.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. [...]”. (id. 276871374).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 18/08/2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 28/06/2024 (id. 276871370), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 28/01/2025, sete meses após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025